Tribunal: STF
Processo: RHC 63540
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-12-10
Data de publicação: 1985-12-10

Ementa:
CRIME CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL. IMPROCEDENCIA DAS ALEGAÇÕES.
I - DE NULIDADE, PELA INTERVENÇÃO DO QUERELANTE, COM SUSTENTAÇÃO
ORAL: NÃO PREVISTA, NEM DE DECRETAR-SE, NÃO TENDO CAUSADO PREJUIZO
AO QUERELADO;
II - DE AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - INACEITAVEL, TRATANDO-SE DE
CRIME QUE NÃO DEIXE VESTIGIO;
III - DE RENUNCIA AO DIREITO DE QUEIXA, POR NÃO ATINGIR OUTROS
DIRETORES DA EMPRESA COMO DECIDIDO NO RHC 63.092;
IV - DE INEPCIA DA QUEIXA - MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA INICIAL E, POR
ISSO, INSUSCETIVEL DE CONHECIMENTO.
RECURSO DE 'HABEAS-CORPUS' CONHECIDO, EM PARTE, E NESSA PARTE,
IMPROVIDO.